Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-39.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão no Acórdão recorrido – Pré-questionamento – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006946-39.2019.8.26.0637/50002, da Comarca de Tupã, em que são embargantes
GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JUNIOR e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006946-39.2019.8.26.0637/50002 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição
ou omissão no Acórdão recorrido Pré-questionamento Recurso
improvido*
O recurso é de embargos de
declaração interposto contra o V. Acórdão
de fls. 335/356, que, por votação unânime,
deu provimento à apelação.
Alegam os embargantes que o
julgado é omisso, no que tange ao valor dos
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
favor dos exequentes.
A embargada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
07/09.
É o Relatório.
Os recorrentes não têm razão.
Ao contrário do alegado, não há
qualquer
contradição,
obscuridade
ou
omissão no V. acórdão, sendo que toda
matéria controvertida foi analisada de
forma clara e suficiente, não dando margem
a qualquer dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente do
dispositivo do V. acórdão:
“A instituição financeira arcará com as
custas processuais e a verba honorária advocatícia, que
se
arbitra
em
10%
(dez
por
cento)
do
proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006946-39.2019.8.26.0637/50002 -Voto no
3
econômico,
consoante
os
ditames
previstos
no
parágrafo 1o, do artigo 523 c.c. o parágrafo 2o, do
artigo 85, ambos do Novo Estatuto Adjetivo Civil. ”.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator